Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-82.2020.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800066-82.2020.8.14.0000
APELANTE: ESTADO DO PARA, HENRIQUE CORDEIRO DE SOUSA, MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800066-82.2020.8.14.0000

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIDA LIMINAR. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE.
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD.
RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
-
Consta nos autos que a sentença proferida determinou que os Requeridos disponibilizem as condições necessárias à realização do Tratamento Fora do Domicílio – TFD do paciente Henrique de Souza diagnosticado com
possibilidades de metástase ou tumor primário do sistema nervoso central.

2-

In caso
, verifico que restou devidamente comprovada a necessidade do paciente ao tratamento oncológico, isso porque consta nos autos a existência de lesão expansiva na região do cérebro do adolescente, com probabilidade da presença de METÁSTASE OU TUMOR PRIMÁRIO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL pelo resultado da Tomografia Crânio-Encefálica (Num. 2611102 – Pág. 02) e demais documentos juntados aos autos (Num. 2611102 – Pág. 03 a Num. 2611104 – Pág. 02).

Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.

3-
O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4-
Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida. Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

5-
Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

6-
Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente ao tratamento prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o poder público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

7-
No caso em análise, deve-se ponderar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões, visto que a saúde da parte requerente encontra-se em risco. Desse modo, presente nos autos prova inequívoca da necessidade do tratamento pleiteado, entendo que não merece qualquer reforma a sentença monocrática.

8-
Com tais apontamentos, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (ID 2611241), nos autos da Ação Civil Pública em caráter antecedente, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Consta nos autos que o paciente Henrique de Souza, apresenta fortes dores de cabeça, dificuldade de enxergar com o olho esquerdo, perda dos movimentos do braço esquerdo, paralisia facial e falta de equilíbrio,

com a presença de volumosa lesão expansiva nas cisternas suprasselar e em região temporal direita, com pequena extensão, para a fossa posterior, com áreas de calcificações ou sangramento no seu interior e com áreas de impregnação pelo meio de contraste, considerando diagnóstico diferencial as possibilidades de metástase ou tumor primário do sistema nervoso central.

Ocorre que o paciente e sua família não possuem condições financeiras para arcar com os custos do deslocamento entre os Municípios de Marabá/PA e Barreto/SP, razão pela qual a genitora do paciente acionou o Ministério Público do Estado do Pará, que ajuizou Ação Civil Pública em Caráter Antecedente com objetivo de obrigar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MARABÁ a disponibilizar tratamento adequado ao adolescente ou fornecer as passagens aéreas necessárias para realização do tratamento no Hospital do Amor, em Barreto/SP.

O Juízo Singular deferiu a liminar pleiteada. (id. 2611105).

O Estado do Pará apresentou contestação nos autos. (id. 2611223

Ato continuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, por conseguinte, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, nos termos retro, para condenar definitivamente o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MARABÁ na obrigação solidária de providenciar o custeio das passagens e diárias para continuidade do tratamento de saúde de HENRIQUE CORDEIRO DE SOUZA, no hospital de Barretos/SP, conforme sugestão médica, extinguindo o processo

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Causa não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, §4º, II do CPC. Caso interposta apelação, deverá ser certificada sua tempestividade. Em caso positivo, somente cabível no efeito devolutivo (art. 1.012, §1º, V, CPC). Neste caso, deverá a Secretaria da Vara intimar a parte adversa para contrarrazoá-la, no prazo legal.

Deixo de condenar os requeridos no pagamento das custas processuais, em virtude da isenção legalmente estabelecida, bem como em honorários advocatícios, considerando que o autor da ação é Ministério Público Estadual.

Intimem-se os requeridos, através de seus representantes judiciais para ciência da sentença e cumprimento da decisão. Ciência ao RMP.

Expeça-se o que for necessário.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 2611245), aduzindo, preliminarmente a ausência de interesse processual em razão de inexistência de negativa administrativa. Ainda em sede preliminar defende sua ilegitimidade passiva para compor a lide, alegando ser de responsabilidade do Município o cumprimento da obrigação.

Destaca que o Juízo
a quo
não observou a tese de repercussão geral adotada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, pois não direcionou o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Assevera que o Município de Marabá possui Gestão Plena em Saúde, de modo que recebe recursos federais para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade, como o pretendido na demanda não sendo admissível que ao Estado do Pará seja imposta a obrigação de realizar ou custear o tratamento pretendido pelo
Parquet.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do recurso. (id 2611252)

O feito coube a minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e, após, encaminhei os autos ao Ministério Público para análise e manifestação. (id
2818126)

O Representante Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos da apelação. (id. 3044926)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e dos recursos de apelação interpostos pelo que passo a analisa-los conjuntamente uma vez que se tratam da mesma irresignação recursal.

PRELIMINARES

1. Da ausência de interesse processual

A sentença proferida determinou que os Requeridos disponibilizem as condições necessárias à realização do Tratamento Fora do Domicílio – TFD do paciente Henrique de Souza.

O Ente apelante assevera a ausência de interesse processual, pela inexistência de negativa da Administração Pública em fornecer tratamento ao paciente.

Contudo, a preliminar não merece prosperar. Explico

Como é cediço o

TFD constitui um programa do SUS com a finalidade de garantir o redirecionamento dos pacientes portadores de doenças não tratáveis no Município de origem para outras regiões, que podem ser outros municípios dentro ou fora do Estado, sendo regulamentado pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde SAS/MS nº 055 de 24.02.199. Assim, verifica-se que o TFD se traduz em uma ajuda de custo ao paciente, que pode ser, inclusive, estendido ao acompanhante.

In caso
, verifico que restou devidamente comprovada a necessidade do paciente ao tratamento oncológico, isso porque consta nos autos a existência de lesão expansiva na região do cérebro do adolescente, com probabilidade da presença de METÁSTASE OU TUMOR PRIMÁRIO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL pelo resultado da Tomografia Crânio-Encefálica (Num. 2611102 – Pág. 02) e demais documentos juntados aos autos (Num. 2611102 – Pág. 03 a Num. 2611104 – Pág. 02).

A proposito compartilho do entendimento do
Parquet
exarado em seu parecer após igualmente verificar comprovada nos autos a necessidade ao tratamento médico:
“(...) revestindo-se o presente caso de peculiaridades que exigem a flexibilização de normas burocráticas que não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão hipossuficiente. (...)”

Assim, havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade de tratamento médico pleiteado, este deve ser deferido, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1° da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Por essas razões,
REJEITO a preliminar arguida
.

2. Da Ilegitimidade Passiva do ente Estadual

O Apelante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF
, “O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA” (STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Apelado, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Apelado ao tratamento pleiteado. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará e o Município de Parauapebas do seu dever constitucional de fornecê-lo.

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse contexto, o Poder Judiciário tem papel decisivo na correção de distorções causadas pela ausência de políticas públicas, face a omissão estatal quando da garantia de direitos fundamentais.

Objetiva-se, mediante a atuação do Poder Judiciário, evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

Em relação as alegações da inobservância do princípio da reserva do possível, concordo que o
Estado e o Município não dispõem de meios para assegurar de maneira ampla e ilimitada todos os direitos garantidos pela Constituição da República aos cidadãos brasileiros, pelo que surgiu a teoria da “cláusula da reserva do possível" em sede de atendimento a direitos constitucionalmente consagrados.

Trata-se de um princípio (implícito) decorrente da atividade financeira do Estado alusivo à impossibilidade de um magistrado, no exercício da função jurisdicional, ou, até mesmo, ao próprio Poder Público, de efetivar ou desenvolver direitos, sem que existam meios materiais para tanto, o que consequentemente resultaria despesa orçamentária oficial” (A concretização judicial dos direitos sociais, seus abismos gnoseológicos e a reserva do possível: por uma dinâmica teórico-dogmática do constitucionalismo social, Gustavo Rabay Guerra,

in www.jus.com.br).

Sendo assim, o princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do Entes Públicos no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado e Município. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do Entes Públicos.

Desta forma, esse princípio, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Poder Público a prestação dentro de um limite razoável.

Não deve deixar de ponderar que o
mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, os Apelantes não podem nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

No caso em análise, deve-se ponderar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte apelante, visto que a saúde da apelada encontra-se em risco.

Comprovada a imprescindibilidade de pessoa necessitada ser submetida ao tratamento pleiteado, tenho que a sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente. Não se pode olvidar que há um bem maior, a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Neste mesmo sentido colaciono as seguintes jurisprudências dos demais Tribunais Pátrios:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REMÉDIOS - DEVER DO MUNICÍPIO
.
I - Fornecimento de remédio. Obrigação do Município em decorrência do Sistema Único de Saúde. Lei nº 8.080/90.
II - Direito à vida e à saúde assegurado a todos pelos arts. 5º, 6º, 196 e seguintes da Constituição Federal. III - Independentemente da excepcionalidade dos medicamentos, os entes públicos devem fornecê-los ante o direito constitucional a ser protegido. Pressupostos do pedido evidenciados.
IV - Cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Inocorrência de confusão no crédito e débito. Inaplicabilidade da súmula nº 80, do TJRJ. V - Manutenção da verba honorária, porquanto em consonância com o enunciado 27, do aviso TJRJ 83/09. VI- Apelação a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput, do C.P.C. (TJ-RJ - APL: 00129963520098190026 RJ 0012996-35.2009.8.19.0026, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 01/04/2014 16:56)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACO – IDOSO HIPOSSUFICIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO REMÉDIO PARA O TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ante a solidariedade dos entes da federação no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), qualquer um deles poderá responder os termos de ação de obrigação de fazer, em que se reclama medicamento em favor de idoso hipossuficiente.
Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do TJMS e STJ. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa. (TJ-MS - APL: 08012630920148120010 MS 0801263-09.2014.8.12.0010, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015,

3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Nessa esteira são os julgados deste Tribunal:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR EXAME MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. RECURSO E REEXAME CONHECIDO E

NEGADO PROVIMENTO, A UNANIMIDADE.

1.
Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população.

2. Prescrição médica para realização de exame para diagnostico de doença, risco à saúde do cidadão.
A ausência de dotação orçamentária não é justificativa plausível para a recusa a realização de exame médico.
Teoria da ?reserva do possível? superada.

(2017.03279482-81, 178.838, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA NA ÍNTEGRALIDADE.

I

O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado

no sentido amplo, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios

o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivam a prevenção, redução e recuperação de doenças.

II - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de problema de saúde.

III - Sentença não merece qualquer modificação em sede de Reexame Necessário, devendo ser confirmada in totum.

IV ? Reexame conhecido. Sentença confirmada à unanimidade.(2017.03251232-53, 178.673, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02)

Desse modo, ante a ausência de prova inequívoca nos autos apta a comprovar as alegações do Município e do Estado ora apelantes,
entendo que não merece qualquer reforma a decisão recorrida, devendo ser reconhecido, conforme decisão acertada do Juízo
a quo,
o direito ao tratamento de saúde do apelado.

No mais, vale mencionar recente decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ST 445 RS STF de 10/07/2020, que embora se trate de decisão monocrática tomada em Suspensão de Tutela Provisória, faz referência direta ao Tema 793, esclarecendo pontos importantíssimos, além de abordar situação quase idêntica ao caso em testilha.

Em síntese, por uma questão de proximidade a população, os entes estatais e municipais precisam garantir o acesso básico à saúde do cidadão, contudo, o suporte financeiro é direcionado à União em razão da capacidade financeira para satisfação da demanda.

Com efeito, trata-se de um sistema de colaboração em que a carga financeira fica a cargo da União, e a execução da política Pública se dá na esteira dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação, de modo que a União apenas atua de modo subsidiário e excepcional.

Portanto, há duas ordens de atribuição: a execução do acesso a saúde, que deve ser promovida por todos os entes de acordo com o grau de complexidade de sua esfera; e a de suporte financeiro a que se direciona o cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Deste modo, haja vista o multicitado vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo, não há que se falar que o Estado do Pará está desobrigado ao fornecimento do tratamento pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/10/2020